Tribunal: TJES
Processo: 5003799-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003799-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAURA NASCIMENTO DE PRA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003799-61.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:

LAURA NASCIMENTO DE PR
Á.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA
AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. PROBLEMAS TÉCNICOS E MECÂNICOS SE INSEREM NO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CANCELAMENTO DE VOO QUE ACARRETOU NA PERDA DE CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por
LAURA NASCIMENTO DE PR
Á em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em síntese, a autora alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta com destino a Belo Horizonte, para que seu esposo participasse de um curso que seria sediado na cidade de destino do casal. Estes iriam em voos diferentes, mas pretendiam retornar no mesmo voo (2504) para Vitória.

No entanto, o voo do marido da autora foi cancelado momentos antes do embarque, sob a alegação de manutenção da aeronave, em razão disso, a autora solicitou o cancelamento das suas passagens aéreas, porém, a ré se negou a realizar o cancelamento por se tratar de reserva distinta daquela cujo voo foi cancelado.

Além disso, não conseguiu efetuar o cancelamento da reserva de hotel sem o pagamento da taxa, visto que para isso deveria ter procedido com o cancelamento com pelo menos 48 horas de antecedência, o que restou impossível, dado que o cancelamento do voo se deu na mesma data da reserva.

Devido a isso, tiveram que arcar com 03 (três) passagens aéreas sem usufruir e com a taxa de cancelamento de hospedagem.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3044613, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção extraordinária, e que prestaram todas as informações e auxílio à recorrida, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, visto que a recorrida comprova nos autos a compra das passagens aéreas, e que o voo de ida do dia 25/10/2019 fora cancelado, de acordo com a declaração assinada pelo gerente do aeroporto (ID n°3044594).

O recorrente alega que o motivo do cancelamento do voo foi caso fortuito externo de força maior: a manutenção extraordinária da aeronave. Todavia, a manutenção de aeronave não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que
problemas técnicos ou mecânicos em aeronave inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno.

Assim, incumbe ao prestador de serviços de transporte aéreo adotar todas as medidas necessárias à prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de responder objetivamente pelos prejuízos causados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista.

Nessa mesma linha, é o entendimento da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vejamos:

Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3º do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea. 5.
O fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3º, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor.
Acórdão 1159848
, 07280045920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.